Tribunal: STF
Processo: RE 187302
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
RECURSO  - PRELIMINARES -  CONTRA-RAZOES - NATUREZA. As
contra-razoes não consubstanciam onus processual, ou seja, meio sem o
qual não se possa chegar a determinado desiderato. Revelam-se simples
faculdade, razão pela qual o silencio sobre determinada preliminar do
recurso ou a falta de apresentação da propria peca não inibem o órgão
julgador  de examina-la. As  preliminares do recurso são passiveis de
apreciação de oficio.
              FOTOCOPIA  -  AUTENTICAÇÃO.  A teor  do  artigo  384 do
Código de Processo Civil, "as reproduções fotográficas ou obtidas por
outros processos de repetição, dos documentos particulares, tem valia
desde que o escrivao porte por fé a sua conformidade com o original".
Descabe  agasalhar procedimento  da  propria parte  que  implique tal
conferencia,   isto  por   consubstanciar,   em  última   analise,  o
esvaziamento  do dispositivo. Tampouco  merece endosso a pretensão de
se  distinguir de  acordo com  o envolvimento,  na espécie, de pessoa
natural  ou pessoa jurídica de direito privado ou de direito público.
As prerrogativas destas ultimas hao de estar não só previstas em lei,
como  também em  harmonia com  o princípio  isonomico, no que exsurge
como base de todo regime que se diga democratico.